Tribunal: TJMT
Processo: 1001041-46.2022.8.11.0029
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO – 1. RECRUDESCIMENTO DA PENA IMPOSTA AO APELADO – TRÊS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO – APLICAÇÃO DA REINCIDÊNCIA – NÃO ULTRAPASSADO O PERÍODO DEPURADOR DE 5 (CINCO ANOS) – MAUS ANTECEDENTES NÃO CONSIDERA O MESMO PRAZO – PENA REAJUSTADA – 2. RECURSO PROVIDO.
1. A condenação anterior será considerada para fins de reincidência, se entre a data do efetivo cumprimento da pena pelo delito anterior e a infração posterior não tiver decorrido período superior a 5 (cinco) anos, ao passo que condenações alcançadas pelo período depurador subsistem a título de maus antecedentes.
2. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001041-46.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLINGTON GOMES FERREIRA - CPF: 018.836.861-21 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDRE GALVAO ATAIDES - CPF: 033.908.631-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DAMIANA FRANCA DUARTE DOS ANJOS - CPF: 012.992.174-27 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE GALVAO ATAIDES - CPF: 033.625.451-22 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO ROCHA RENZ - CPF: 047.290.141-97 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA STEPHANY DE JESUS FERNANDES - CPF: 061.696.911-23 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO –

1.
RECRUDESC
IMENTO

D
A PENA IMPOSTA
AO APELADO
– TRÊS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO –
APLICAÇÃO DA
REINCIDÊNCIA
–

NÃO ULTRAPASSADO O PERÍODO DEPURADOR DE
5 (
CINCO ANOS
)
–
MAUS ANTECEDENTES NÃO CONSIDERA O MESMO PRAZO
–
PENA REAJUSTADA – 2. RECURSO PROVIDO.

1.
A
condenação anterior será considerada para fins de reincidência, se entre a data do efetivo cumprimento da pena pelo delito anterior e a infração posterior não tiver decorrido período superior a 5 (cinco) anos
, ao passo que condenações
alcançadas pelo período depurador
subsistem a título de
maus antecedentes
.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1001041-46.2022.8.11.0029, pelo Juízo 2a da Vara da Comarca de Canarana-MT,
condenando

Wellington Gomes Ferreira
pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto.

O apelante, nas razões que se encontram no ID 146441210, postula a majoração da pena imposta
ao apelado
, sob o argumento de que
ele

“
já foi condenado no bojo das ações penais, evidencia-se, pois, que o apelado é reincidente, o que teria o escopo de majorar sua pena a título de agravante, bem como utilizar as outras duas a título de maus antecedentes.”

Nas contrarrazões que estão no ID 146441219, o apelado postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID 152663682, opinou pelo provimento
deste
recurso,
“a fim de que a sentença seja reformada para que o resgate da sanção
reclusiva
seja iniciado no regime fechado.”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
146436739
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta nos autos de investigação policial incluso que, no dia 06 de junho de 2022, por volta das 17h30min, no interior do ônibus da Empresa Xavante, nesta comarca, o denunciado WELLINGTON GOMES FERREIRA, com consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou contra Vitória
Stephany
de Jesus Fernandes e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, consistente em passar o braço nos seios da vítima e pegar nas pernas da ofendida, movendo a mão dele em direção ao órgão genital de Vitória.

Histórico dos Fatos: Segundo consta, a vítima ingressou no ônibus da empresa Xavante em Nova Xavantina/MT com o destino para Canarana/MT. Durante a parada na rodoviária de Água Boa, o denunciado ingressou no supracitado veículo, sentando-se ao lado da ofendida, que estava na poltrona da janela e este no corredor. Desta feita, em dado momento, o denunciado, sem a anuência da vítima, começou a passar o braço nos seios da ofendida, que o questionou, ordenando que parasse imediatamente. No entanto, o denunciado tornou com suas ações libidinosas, ocasião em que pegou na perna da vítima, movendo a mão em direção ao órgão genital da ofendida, colocando, ainda, o pé na poltrona da frente para evitar que a vítima se levantasse e saísse do lado dele. Ato contínuo, diante da situação, foi solicitado por passageiros que o denunciado se sentasse em outra poltrona, o que fora atendido. Ainda durante a viagem, o denunciado começou a passar a mão na cabeça de outras duas mulheres não identificadas, que estavam na poltrona da frente. Por fim, a Polícia Militar realizou a prisão em flagrante de denunciado. Diante do exposto, o Ministério Público denuncia WELLINGTON GOMES FERREIRA como incurso no artigo 215-A do Código Penal, e requer que, depois de recebida e autuada, seja o mesmo notificado, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como, intimando-se as testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação
final
.
[...]

Conforme
consta do relatório, não há questionamento do apelante acerca da materialidade e autoria delitivas, eis que se limitou a postular
o aumento da pena imposta ao
apelado
, alegando que
ele
“
já foi condenado no bojo das ações penais, evidencia-se, pois, que o apelado é reincidente, o que teria o escopo de majorar sua pena a título de agravante, bem como utilizar as outras duas a título de maus antecedentes. Destaque-se que não há que se falar em bis in idem no reconhecimento, concomitante, de maus antecedentes e de reincidência, em virtude da condenação do mesmo réu em diversas outras demandas criminais.”

P
ara que possa ser examinado com clareza o
tema
em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]Passo, por conseguinte, à dosimetria da reprimenda penal, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5o, inc. XLVI) e ao critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Estatuto Repressivo. A pena abstrata prevista para o crime de importunação sexual é de 1 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão. Atendendo ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal,
verifica-se que o réu registra maus antecedentes (Executivo de Pena n. 0351442- 53.2006.8.09.0079 – Comarca de Nova Crixás/Goiás)
. Quanto às demais circunstâncias judiciais, a culpabilidade é normal ao delito. Não existem nos autos elementos para que seja possível a valoração da personalidade e conduta social do acusado. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie. Nada a ser valorado sobre o comportamento da vítima.
Após análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.
Passando à segunda fase da dosimetria da pena, não existem agravantes e atenuantes para ser sopesadas. Na terceira fase da fixação da pena, verifica-se a inexistência de causas de aumento ou diminuição da pena
. Dessa forma, torno definitiva a pena 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão. Com fulcro no artigo 33, § 2o, alínea “c”, e art. 59, ambos do Código Penal, fixo o regime SEMIABERTO para início do cumprimento da reprimenda. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por não estarem presentes os requisitos legais, tendo em vista que se trata de réu reincidente em crime doloso, e que a medida não se mostra suficiente para reprovação e prevenção delitiva. Deixo de arbitrar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, a teor do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, considerado a ausência de pedido expresso e de contraditório para esse fim. [...]

Destacamos

Do édito judicial
acima parcialmente reproduzido
, constata-se que foi aferido desfavoravelmente ao
apelado
apenas os maus antecedentes, utilizando-se
como justificativa
o

Executivo de Pena n. 0351442- 53.2006.8.09.0079 – Comarca de Nova Crixás/Goiás
.

Contra a tese do
apelante

visando ser
reconhecida a reincidência
do

apelado

este assevera
que

“a reincidência mantém os seus efeitos por um prazo de 5 (cinco) anos, cujo marco inicial pode ser a extinção da punibilidade, o cumprimento da pena, o final período de prova ou livramento condicional, sendo que o marco final é o cometimento de um novo crime”
; no entanto
,
não lhe assiste razão

motivo pelo qual
é indiscutível
a
aplicabilidade
da reincidência
na segunda fase
,
uma vez que o prazo depurador de
5
(cinco) anos já foi ultrapassado
.

De fato,
sabe-se que a
condenação anterior só será consid
erada para fins de reincidência
se entre a data do efetivo cumprimento da pena pelo delito anterior e a infração posterior não tiver decorrido período superior a 5 (cinco) anos
[
chamado de “
período depurador
”
].

Todavia
,
no caso em debate
,
não se aplica a supracitada regra, pois a pena anteriormente imposta na última condenação ainda não foi integralmente cumprida
pelo apelado
, não tendo, portanto, decorrido o prazo de
5 (
cinco
)
anos, situação, essa, que foi observada e comprovada após acesso ao sistema SEEU
, pela assessoria deste magistrado
.

Realmente, após análise do caso em discussão, ficou evidente
que o apelado ostenta três condenações definitivas com trânsito em julgado anterior ao fato que é objeto dest
e

recurso
, podendo duas delas ser utilizada
s
como maus antecedentes na primeira fase dosimétrica (Ações Penais n. 0000000-02.0040.2.75.4276
, pena de 2 anos e 7 meses transitou em julgado em 18/09/06
e 0000000-02.0060.3.97.7809
pena de 2 anos e 3 meses transitou em julgado em 13/10/08
) e a outra para agravar a sanção na segunda
fase
a título de reincidência (Ação Penal n. 0000000-02.0140.0.11.1026

pena de 2 anos e 3 meses transitou em julgado em 04/08/2014
)
, uma vez que não transcorreu o mencionado prazo.

Aliás
, é plenamente válido atribuir valo
ração negativa aos antecedentes
e, em seguida, reconhecer a reincidência, quando restar constatado que o agentetemmaisde uma condenação transitada em julgado em seu desfavor, sem que isso caracterize afronta ao disposto no verbete n. 241 do Superior Tribunal de Justiça
,
segundo o qual:
“
A
reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial
.
”

Na mesma linha intelectiva
o
Superior Tribunal de Justiça, recentemente, consignou que
“A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que as condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na
primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem
acarretar
bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos, como no presente caso. Precedentes.”

(Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus
n. 753.790/SP,
relatado pelo
Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado e
m 13
.
12
.
2022,
DJe
de 16
.
12
.
2022
)
.

Noutro
viés
, o apelado alega que
“quanto a possibilidade de agravamento da pena por maus antecedentes, vê se também descabível ao caso em comento, pois, ultrapassado o período depurador.”

Entretanto, é imperativo registrar que o Supremo Tribunal julgou, em 17 de agosto de 2020,
o mérito do
T
ema 150
em sede de
repercussão geral (R
ecurso Extraordinária n.
593
.
818), firmando a seguinte tese: "
Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal
".

Em igual sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR APLICADO À REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO.

1. "A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base
. Nesse diapasão, 'para valorar negativamente os antecedentes, o tempo transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não elimina essa circunstância judicial desfavorável, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade: ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal.' (HC 357.043/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
DJe
23/08/2016)" (
AgRg
no HC n. 731.559/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 18/8/2022).

2. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 736.799/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 30/9/2022.)

Destacamos.

Portanto, é plenamente possível a utilização de condenações anteriores para valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, mesmo que tenha ultrapassado período superior a 05 (cinco) anos da extinção da pena.
Afinal, o C
ódigo
P
enal adotou o sistema da perpetuidade em relação aos maus antecedentes, o que não se confunde com o sistema da temporariedade relativo à reincidência
, motivo pelo qual
deve ser
mantida
a análise pejorativa desse elemento octogonal.

No caso destes autos, o magistrado apenas aumentou
de forma razoável
a
pena-
base em dois meses em razão dos maus antecedentes
do apelado
.

Contudo
, não aplicou a agravante da reincidência, motivo pelo qual o pleito
recursal
merece ser acolhido
.

Nesse desiderato,
utilizo
a última condenação para agravar a
pena
à título de reincidência
em um
1/6 (um
sexto
)
, o que
resulta
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias
de reclusão
, a qual torno definitiva
,
em razão de não existir nenhuma causa que justifique a alteração da
pena
.

No que se refere ao regime de cumprimento da pena, mantenho o semiaberto, conforme aplicado na sentença condenatória, nos termos dos
arts
.
33, § 2o, alínea
c
, e art. 59, do Código Penal.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
, para aplicar a agravante da reincidência, readequando a pena
de

Wellington Gomes Ferreira

para

1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023